Tribunal: STF
Processo: HC 250285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 620 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    A defesa sustenta estar configurado constrangimento ilegal, eis que ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, alega-se a incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção da prisão preventiva.



    Desse modo, requer, 



    “a) Seja CONCEDIDA LIMINAR para que determine a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS, a fim de que aguarde o julgamento do presente feito em liberdade; 



    b) Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, pugna-se pela CONCESSÃO DA LIMINAR, para que seja determinada a suspensão do pedido de extradição ativa do paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS e a retirada do seu nome na lista da difusão vermelha da Interpol e; 



    c) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 648, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na sentença consta: 



    Mesmo em caso de interposição de recurso contra esta sentença, mantenho a decretação de sua custódia cautelar (cf. decisão de movimentação 7.1 dos autos nº 0037817-06.2021.8.16.0014), não havendo motivos para que, prolatada a sentença condenatória, seja ela revogada. 



    Sim, porque presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, na medida em que o réu, além de condenado pelo delito de tráfico de drogas, registra antecedentes, ostentando duas condenações transitadas em julgado: uma pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso restrito e desobediência; outra, pelo delito de tráfico de drogas, tendo agora sido condenado por crime de mesma espécie. 



    Ademais, está foragido desde o decreto de sua prisão preventiva, havendo notícias inclusive de que se encontra no Reino Unido, não tendo ainda sido possível cumprir o mandado de prisão, de modo a demonstrar comportamento inadequado, ausente de freios inibitórios, descaso com a Justiça e seus institutos. 



    Portanto, a custódia processual é imprescindível tanto como garantia da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração criminosa, quanto para a aplicação da lei penal, levando-se em conta a circunstância de estar o condenado foragido. 



    E se o réu já estava com a cautelar decretada durante o transcorrer da instrução criminal, a superveniente condenação apenas faz por agregar mais motivos justificadores da continuidade da custódia. 



    Não se pode confundir o direito de apelar em liberdade, quando o condenado responde livre ao desenrolar do procedimento penal, com o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento da apelação interposta em processo a que responde preso cautelarmente. São situações distintas e que demandam, como é natural, respostas diversas. 



    Ao que se tem, a custódia cautelar está motivada na habitualidade delitiva do agente - argumento suficiente para justificar a constrição preventiva com o fim de assegurar a ordem pública, mesmo que aplicado o regime semiaberto - segundo a jurisprudência desta Corte (AgRg no RHC n. 194.415/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; HC n. 670.189/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). Ademais, afirmou-se que a ordem de prisão foi expedida no início da instrução e deixou de ser cumprida - porque o paciente se encontra na Inglaterra - o que, em princípio, reforça a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, e autoriza a solicitação da inclusão do nome do réu na lista da difusão vermelha da Interpol (HC n. 378.100/SP, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, decisão monocrática proferida em 25/9/2018, DJe de 1º/10/2018).



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. 



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente